Tribunal: STF
Processo: RHC 265080
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato majorado. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Prescrição. Supressão de instância. Pleito de absolvição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Emanoel Santos Jacobina Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.015.593/PE (evento 45).



    O Recorrente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato majorado, tipificado no art. 173, § 3º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão da pena aplicada em concreto. Argumenta que, com “a fixação da pena em concreto (4 anos de reclusão), o lapso entre os marcos interruptivos — em especial entre os fatos (2009/2010) e o recebimento da denúncia (16/06/2020) — excede o prazo de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal”. Destaca que “[a]té 2017 prevalecia o entendimento de que o estelionato previdenciário era crime instantâneo de efeitos permanentes, consumado no primeiro recebimento indevido”, logo, a “aplicação retroativa de um novo entendimento jurisprudencial que agrava a situação do réu, postergando o marco inicial da prescrição, viola diretamente o princípio da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa”. Alega a atipicidade da conduta, porquanto a “sentença cível transitada em julgado que reconhece união estável prévia ao fato penal afasta o dolo e, portanto, a tipicidade subjetiva do estelionato previdenciário”. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, sucessivamente, da atipicidade da conduta (evento 64). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 88).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 45):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que “o writ foi impetrado como substitutivo de recurso próprio, em manifesta subversão do sistema recursal. Como dito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022).”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Ademais, quanto à alegação defensiva de prescrição da pretensão punitiva, a Corte Superior consignou que “é inviável o exame por este Tribunal da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi analisada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior (AgRg no HC n. 766.863/RJ, Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5/5/2023)”.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    De outro lado, quanto à alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, o Tribunal Superior ressaltou que “a desconstituição do que foi decidido pelas instâncias antecedentes quanto à falsidade de documentos e ao dolo necessário para a tipificação do crime de estelionato demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com os limites do habeas corpus”.



    Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 11):



    “Quanto ao mais, extrai-se do acórdão impugnado que a análise dos depoimentos e documentos indica que o réu tinha pleno conhecimento da falsidade dos documentos e agiu no intuito de obter vantagem indevida, caracterizando o dolo necessário para a tipificação do crime de estelionato em detrimento do INSS (fl. 19). 



    Ora, a desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com os limites do habeas corpus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão sobre a existência de dolo específico no crime de estelionato é matéria de prova, inapreciável na via do habeas corpus (HC n. 957.092 /SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 10/3/2025).”



    Nesse contexto, o acórdão impugnado também está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, são imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Corte entende que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte assentou que “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação absolvição por atipicidade da conduta é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.05.2024); “O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022” (HC 240486 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.06.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente